Tribunal: STF
Processo: RE 1503714
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. EVENTUAL CONSTATAÇÃO TARDIA DE NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA INGRESSO NA UNIVERSIDADE COMO COTISTA. VÁRIOS SEMESTRES JÁ CURSADOS. SEGURANÇA JURÍDICA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DESPROVIDAS.



    1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que concedeu a segurança pleiteada pela autora, para determinar, em caráter definitivo, que a Universidade Federal do Ceará - UFC se abstivesse de cancelar a matrícula da impetrante, independentemente de qualquer decisão administrativa proferida com base no exame de heteroidentificação, mantendo a matrícula dela na Instituição até a conclusão do seu curso.



    2. Consignou Sua Excelência a um só tempo os seguintes fundamentos de decidir: a) que a impetrante estaria enquadrada no sistema de cotas, unicamente por ter cursado integralmente o ensino médio em escola pública (cota denominada como L5 no SISU da Universidade Federal do Ceará); b) que a autoria teria cumprido todos os requisitos necessárias à matrícula; c) que o presente caso se enquadraria na Teoria do Fato Consumado, diante dos 5 (cinco) anos de curso de medicina já cursados, quando está em vias de se formar, que se tornará médica em aproximadamente 1 (um) ano; d) que haveria prejuízos irreparáveis com o cancelamento da matrícula da autora para a vida pessoal dela e para a sociedade, que ficaria privada de uma médica após farto investimento público na sua formação, representando verdadeiro desperdício de recursos públicos.



    3. A UFC pede, em síntese: a) o reconhecimento da legalidade do processo de heteroidentificação e das decisões a serem dadas pela Comissão constituída pela UFC, em homenagem à preservação da política pública que embasa a existência de cotas étnicas; b) subsidiariamente, limitar-se a decisão judicial a determinar apenas o refazimento do ato e não a imediata matrícula do particular; c) caso seja determinada a matrícula do candidato, seja a mesma condicionada também ao preenchimento dos demais requisitos da modalidade para cuja vaga concorreu e foi convocado; d) pelo princípio da eventualidade, em sendo mantida a sentença, o prequestionamento de toda a matéria discutida, de modo a viabilizar eventual interposição de Recurso Especial/Extraordinário.



    4. Bem lançados foram seus fundamentos da sentença, que os adoto como razões de decidir, como motivação referenciada ( per relationem ).



    5. O entendimento para a questão pode bem assim ser resumido: "O momento para se aferir se o candidato atende às condições para ingresso na Universidade é até a conclusão do certame, ou seja, até quando o candidato é aceito e, então, matriculado. Após isso, não é dado à instituição de ensino retroagir no tempo e pretender cancelar matrícula de aluno que nela já ingressou, mormente quando já cursados mais de três anos, como na hipótese dos autos."(TRF5, 2ª T., PJE 0801546-22.2019.4.05.8308, Rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, data da assinatura: 21/10/2021.



    6. Decidir diferente, seria afrontar o princípio da segurança jurídica, tanto no que tange à estabilidade das relações jurídicas, quanto no que se refere à confiança legítima, a qual leva em conta a boa-fé do administrado, que acredita que os atos praticados pela Administração são lícitos e serão mantidos e respeitados por ela e por terceiros. [...]. (TRF5, 2ª T., PJe 08004249720214058503 - Apelação Cível, Rel. Des. Federal Leonardo Henrique de Cavalcante Carvalho, 2ª Turma, data da assinatura: 28/02/2023).



    7. Remessa necessária e apelação da UFC desprovidas.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 207, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente